Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704140-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., MARIA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA EMBARGADOS: MARIA DA NATIVIDADE DE OLIVEIRA, AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Amil – Assistência Médica Internacional S/A. (ID no 26657068) e pela Maria da Natividade de Oliveira (ID no 26685079) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré (ID no 26370518). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO